Tribunal: TJPA
Processo: 0801007-04.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801007-04.2023.8.14.0040

APELANTE: DIRLENE SILVA DUARTE

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível, negou provimento ao recurso e manteve sentença de improcedência em ação revisional ajuizada contra administradora de consórcio, reconhecendo a natureza de contrato de consórcio, a licitude da taxa de administração e a inexistência de abusividade contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em omissão quanto à análise de dispositivos legais, especialmente acerca do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se há contradição na distinção entre consórcio e financiamento diante da cobrança de encargos; (iii) determinar se existe obscuridade quanto à atualização das parcelas e legalidade das tarifas; (iv) verificar a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado afirma que os embargos de declaração possuem natureza integrativa e se limitam às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente todas as questões relevantes, especialmente quanto à natureza jurídica do contrato de consórcio e à inexistência de abusividade.

5.

O julgador esclarece que contrato de consórcio não se equipara a financiamento bancário, sendo regido pela Lei nº 11.795/2008, o que afasta a incidência de juros remuneratórios e capitalização.

6.

A decisão reconhece a licitude da taxa de administração e da atualização das parcelas com base no valor do bem, como mecanismo legítimo de preservação do equilíbrio do grupo.

7.

O tribunal entende que não há omissão, pois não se exige enfrentamento exaustivo de todos os argumentos, bastando a apreciação das questões essenciais (art. 489, §1º, IV, CPC).

8.

Afasta-se a alegada contradição, pois a existência de encargos contratuais não implica a presença de juros remuneratórios.

9.

Rejeita-se a obscuridade, uma vez que a fundamentação é clara quanto à forma de atualização das parcelas.

10.

O colegiado conclui que o recurso possui caráter infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos não configura omissão quando as questões essenciais são devidamente analisadas. 3. O contrato de consórcio não se equipara a financiamento bancário, sendo lícita a cobrança de taxa de administração e a atualização das parcelas com base no valor do bem. 4. A pretensão de efeitos infringentes em embargos de declaração é incabível quando ausentes vícios no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §2º, e 489, §1º, IV; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; TJ-PA, Apelação Cível nº 0001165-48.2019.8.14.0100, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 15.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração opostos na Apelação Cível e
REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente os termos do acórdão impugnado, nos termos da fundamentação e em conformidade com o voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIRLENE SILVA DUARTE
em face do acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (ID 35140757), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo integralmente a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação revisional ajuizada em desfavor de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

O acórdão embargado assentou, em síntese, que a relação jurídica travada entre as partes decorre de contrato de consórcio, regido pela Lei nº 11.795/2008, afastando a tese de equiparação a financiamento bancário. Consignou, ainda, a inexistência de juros remuneratórios e de capitalização, reputando legítima a cobrança de taxa de administração e a atualização das parcelas com base no valor do bem, concluindo pela ausência de abusividade contratual, o que inviabiliza a revisão do pacto, a repetição de indébito e a indenização por danos morais.

Irresignada, a embargante, em suas razões de embargos de declaração (ID 35448284), sustenta, em síntese, (i) a ocorrência de omissão no acórdão quanto à análise de dispositivos legais invocados, especialmente aqueles relacionados à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à vedação de práticas abusivas; (ii) a existência de contradição, ao argumento de que o julgado afastou a natureza de financiamento, mas, ao mesmo tempo, admitiu encargos que, segundo alega, teriam natureza de juros disfarçados; (iii) a presença de obscuridade na fundamentação quanto à forma de atualização das parcelas e à legalidade das tarifas cobradas; e (iv) requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão, ou, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais apontados.

Intimada, a parte embargada DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA apresentou contrarrazões (ID 35653818), nas quais defende, em síntese: (i) a inexistência de quaisquer vícios no julgado; (ii) que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia; (iii) que os embargos possuem caráter meramente infringente; e (iv) pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à verificação da existência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

No caso concreto, não assiste razão à embargante.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente no que concerne à natureza jurídica do contrato de consórcio e à inexistência de abusividade nos encargos pactuados.

Com efeito, restou expressamente consignado no julgado que o contrato firmado entre as partes não se confunde com financiamento bancário, mas sim constitui modalidade de autofinanciamento coletivo, regida pela Lei nº 11.795/2008, circunstância que afasta, por completo, a incidência de juros remuneratórios e de capitalização, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, inclusive sintetizado na Súmula 538 do STJ, segundo a qual:

“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”

Ademais, o acórdão foi categórico ao afirmar que a taxa de administração é lícita e livremente pactuada, bem como que a atualização das parcelas com base no valor do bem constitui mecanismo legítimo de preservação do equilíbrio econômico do grupo consorcial, inexistindo qualquer abusividade nessa sistemática.

Não há falar, portanto, em omissão.

Isso porque o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que enfrente, de forma fundamentada, as questões relevantes ao julgamento, conforme dispõe o art. 489, §1º, IV, do CPC, o que efetivamente ocorreu.

Também não se verifica a alegada contradição.

A distinção realizada no acórdão entre contrato de consórcio e financiamento bancário é absolutamente coerente e juridicamente adequada. O fato de existirem encargos contratuais (como a taxa de administração) não implica, por si só, a existência de juros remuneratórios, tratando-se de institutos jurídicos distintos, com fundamentos próprios.

Do mesmo modo, inexiste obscuridade na decisão.

A fundamentação adotada pelo colegiado é clara ao demonstrar que a atualização das parcelas decorre da variação do preço do bem objeto da carta de crédito, mecanismo este que visa preservar o poder aquisitivo dos consorciados, não configurando prática abusiva.

No que tange ao pedido de efeitos infringentes, verifica-se que a pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da causa, o que é manifestamente incabível na estreita via dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1) É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de erro material, obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC.

2) Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos. Assim, a oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso. 3) Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada. 4) Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00011654820198140100 22859050, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quanto ao pleito de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existentes os vícios alegados.

Dessa forma, não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados, bastando que a matéria tenha sido devidamente enfrentada, como ocorreu no presente caso.

Diante desse cenário, não se verifica qualquer vício a ser sanado, mas apenas tentativa de rediscussão do mérito da causa, o que inviabiliza o acolhimento dos presentes embargos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA REJEITÁ-LOS
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Advirta-se quanto à possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em caso de reiteração de embargos manifestamente protelatórios.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026